Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA A INICIAL ATENDIDA. EXTINÇÃO INDEVIDA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em face de sentença que indeferiu a inicial da Ação Monitória, sob o fundamento de não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, outrora ordenada pelo juízo.
2. Contudo, observando as emendas apresentadas pela autora, ora apelante, é possível verificar que houve sim o integral atendimento às respectivas decisões que determinaram a emenda, o que atrai a anulação da r. sentença com a determinação de prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.